Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Objetivo de prequestionamento. Ausência de vícios. Enunciado 125 do FONAJE. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela empresa ré (ID 87654321) contra o acórdão (ID 87654300) que, de forma unânime, negou provimento ao seu recurso inominado (ID 87654200), mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 87654100). A decisão colegiada preservou a condenação da parte ré à obrigação de fazer, consistente na reativação de serviço de telefonia indevidamente cancelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da falha na prestação do serviço que privou o consumidor de sua linha por período prolongado.
1.1. A parte embargante sustenta, a existência de omissão por não haver manifestação no julgado sobre a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva do consumidor pelo ocorrido e a inexistência de dano moral indenizável, mas mero aborrecimento cotidiano. Aponta também omissão pela falta de análise explícita dos artigos 186 e 927 do Código Civil, buscando, o prequestionamento da matéria. 1.2. Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID 87654350).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o acórdão é omisso como aponta o embargante.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. No caso dos autos, todas as questões necessárias e suficientes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas. A decisão colegiada, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço e pela configuração do dano moral, ainda que de forma sucinta. O julgado estabeleceu que: “(...) a interrupção injustificada e prolongada do serviço essencial de telefonia, sem a devida solução administrativa por parte da fornecedora, ultrapassa o mero dissabor e configura ato ilícito que viola os direitos da personalidade do consumidor, ensejando o dever de indenizar. As alegações de culpa do consumidor não encontraram respaldo probatório nos autos, que, ao contrário, demonstraram a falha operacional da recorrente”. Fica evidente, portanto, que as teses de ausência de ato ilícito e de inexistência de dano moral foram expressamente rechaçadas pelo colegiado, não havendo que se falar em omissão.
6. O que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. A pretensão de ver o reexame da matéria sob a ótica de suas próprias teses jurídicas não se confunde com a existência de um vício sanável pela via dos embargos de declaração. A decisão foi fundamentada, ainda que em sentido contrário ao defendido pela recorrente, o que afasta a alegação de omissão.
7. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no acórdão.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.